Tribunal: TJMT
Processo: 1024154-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024154-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(S): JOSIMAR JOSÉ DE JESUS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento da sentença condenatória, proferida na Ação Coletiva, rejeitou a impugnação ofertada pelo Recorrente.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a impossibilidade da execução individual da sentença coletiva.
Sustenta a inexistência de título executivo, haja vista a necessidade de demonstração do enquadramento na situação específica, pois é impossibilitada a execução individual por suposto beneficiário da determinação judicial.
Assevera a imprescindibilidade de se determinar a renovação do relatório, ou receituário médico.
Aduz, ainda, a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão do efeito suspensivo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, este Egrégio Tribunal, em decisões recentes, tem reconhecido a possibilidade de instauração de cumprimento de sentença, sem a necessidade de liquidação, da sentença prolatada nos autos n. 58456-46.2014.811.0041.
Frise-se que as mencionadas decisões reconhecem a falha do Município de Cuiabá, quanto ao fornecimento de fraldas a pessoas deficientes e idosas residentes no referido Município e que delas necessitem, determinando a regularização do fornecimento no prazo de sessenta dias. Veja-se:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SOBRE DIREITO COLETIVO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PEDIDO PROCEDENTE – EFEITO ERGA OMNES – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IDÊNTICA POSIÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONSITUCIONAL – RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência do STJ, é possível execução a individual de Ação Civil Pública, ajuizada para defesa de interesse individual homogêneo, porquanto decorrente de origem comum, cujos titulares podem fruir individualmente do objeto da ação. (TJ-MT - APL: 00047357720178110041 MT, Data de Julgamento: 02/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 22/01/2020).
No que tange às alegações de incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, imperioso oportunizar ao Agravado que se manifeste sobre tais questões, para evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.